Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712198-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES, ANDRE SANTIAGO HENRIQUES, ALDOIR MENDES CHAGAS, JOSE BANDEIRA DE MACEDO, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, ELIENE DE FATIMA RAMOS, RODRIGO DANIEL DOS SANTOS, CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT, ALEXANDRE MOURA GERTRUDES, FRANCISCO OLIVEIRA DA COSTA, EVALDO VASCONCELOS DE MORAES AGRAVADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ALVORECER S/A - SPE D E S P A C H O Agravo Interno em Agravo de Instrumento - Intimação do Agravado. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, parágrafo 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator